Tribunal: TJBA
Processo: 8023193-84.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão julgador: ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-30
Data de publicação: 2025-05-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8023193-84.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: ALEX SANDRO OLIVEIRA VASCONCELOS DE JESUS

Advogado(s)
:
JOELMA CRUZ DE JESUS

APELADO: BANCO PAN S.A. e outros

Advogado(s)
:
HENRIQUE JOSE PARADA SIMAO, LARISSA SENTO SE ROSSI

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE DANOS MORAIS. DÉBITOS INEXISTENTES. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM ÓRGÃOS RESTRITIVOS DE CRÉDITO.
MAJORAÇÃO DOS DANOS MORAIS.

CABÍVEL
. APELAÇÃO CÍVEL DA PARTE CONHECIDA E PROVIDA EM PARTE. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
APELAÇÃO Nº 8023193-84.2023.8.05.0001
, oriundos da 8ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador, que tem como Apelante
ALEX SANDRO OLIVEIRA VASCONCELOS DE JUSUS

e como Apelado
s

BANCO PAN
S/A
e outros
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia,
em

DAR PARCIAL PROVIMENTO

AO APELO
,
pelas razões constantes do Voto do Exmo. Desembargador Relator.